Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-41.2022.8.11.0010
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001265-41.2022.8.11.0010
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA
RECORRIDA: MARIA ANALIA CARDOSO FACHIANO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CONEXÃO REJEITADAS - PROFESSORA - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 66 E 67 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 396/2011 - ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação Declaratória c/c Cobrança em que a Autora/Recorrida pleiteia o pagamento do terço constitucional de férias sobre a integralidade de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do estabelecido no artigo 66, da Lei Municipal no 396/2011, referente aos períodos aquisitivos de 2017 a 2021.
2. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “Vistos e examinados. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Passo à análise das preliminares. Alega preliminarmente a requerida, a falta de interesse de agir e conexão ao fundamento de que existe ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso sob no 1001197-33.2018.8.11.0010 em trâmite no 1a Vara Cível de Jaciara. Todavia, o ajuizamento ação coletiva pelo sindicato de trabalhadores não impede a tramitação de ação individual com o mesmo pedido. Isso porque, para haver litispendência é necessário que as partes sejam as mesmas. Acerca do assunto: 1 – RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. AÇÃO TRABALHISTA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA ANTERIORMENTE PELO RESPECTIVO SINDICATO DE CLASSE. PEDIDOS IDÊNTICOS. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. De acordo com o entendimento dominante nesta Corte Superior, o ajuizamento de ação coletiva pelo sindicato de classe, na qualidade de substituto processual, não impede o ajuizamento de ação individual idêntica pelo titular do direito material, restando afastada a hipótese de litispendência, ante a inexistência de identidade de partes a que alude o artigo 337, parágrafo 2o, do CPC/2015. Precedentes. Recurso de revista de que se conhece e dá provimento. (...) Tribunal Superior do Trabalho TST: ARR 8399-35.2011.5.12.0014 – grifei É que os efeitos da decisão na ação coletiva, caso esta seja julgada procedente, não se estenderão ao autor da ação individual que, mesmo sabendo do ajuizamento da ação coletiva, não optar pela suspensão do curso da sua ação individual. Assim sendo, REJEITO as preliminares arguidas. Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo a análise do mérito. Os pedidos da parte requerente são parcialmente procedentes. Trata-se de ação proposta por MARIA ANÁLIA CARDOSO FACHIANO, em desfavor de MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA, na qual a parte autora requer o pagamento do terço constitucional de férias sobre a integralidade de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do estabelecido no artigo 66, da Lei Municipal no 396/2011, referente aos períodos aquisitivos de 2017 a 2021. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Incumbe a parte reclamante provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante conseguiu satisfatoriamente provar os fatos constitutivos do seu direito, bem como fez prova do que afirmou com a exordial. Em análise dos autos, verifica-se que a parte reclamada ao contestar, afirma que os 15 dias citados pela requerente tem natureza de recesso escolar, não se confundindo com o período de férias de 30 dias em que há incidência do terço constitucional de férias. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte autora faz jus a percepção do terço constitucional (1/3) de férias sobre a integralidade de 45 (quarenta e cinco) dias, referente aos períodos de 2017 a 2021. O direito vindicado pela autora tem amparo no direito constitucional à percepção do terço de férias, insculpido no artigo 7o, inciso XVII, nestes termos: Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; (...) Deste modo, tem-se que assiste parcial razão a parte reclamante, pois a Lei Municipal no 396/2011, sobretudo as prevista no Título IV (Do Subsídio, dos Direitos, das Vantagens e das Concessões), Capítulo II (Dos Direitos), Seção II (Das férias), determina nestes termos que: Art. 66 - O Profissional da Educação em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais: I – de 45. (quarenta e cinco) dias para professores; a saber: a) 15 (quinze) dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar; b) 30 (trinta) dias após o encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. c) 45 (quarenta e cinco) dias após o encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar para os profissionais lotados nos centros educacionais infantil e aos profissionais lotados em centros de nutrição escolar. II – de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias anuais. § 1o. Os Profissionais da Educação em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala. § 2o. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço, observadas as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. § 3o. É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos. Art. 67 - Independente de solicitação será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias de acordo com o art. 7o, inciso XVII da Constituição Federal. Art. 68 - Aplica-se aos Profissionais da Educação contratados temporariamente o disposto no artigo anterior. Destaca-se inicialmente que o recebimento do terço de férias constitui direito fundamental social de titularidade de todos os trabalhadores brasileiros, inclusive aos ocupantes de cargo público (CF, art. 39, §3o). Ademais, os direitos fundamentais orbitam a dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o, inciso III, da CF), a qual tem como centro assegurar o mínimo existencial ao indivíduo. Nesta perspectiva, as previsões constitucionais que asseguram tais direitos referem-se ao mínimo que não pode faltar ao seu titular, de maneira que é plenamente possível que o indivíduo receba além do que foi entabulado na Lei Maior. Amostra disso é o uso dos termos “além de outros” e “pelo menos”, no caput do artigo 7o e em seu inciso XVII, respectivamente. Portanto, a fração de um terço sobre o salário normal é limite mínimo garantido ao trabalhador, inexistindo empecilho para que norma infraconstitucional determine o pagamento de proporção maior. Ademais, denoto que o dispositivo constitucional não delimita o período de férias passível do acréscimo, porquanto normatizou somente a fração mínima do valor. Desta forma, se o Poder Legislativo Municipal concedeu aos professores férias de 45 (quarenta e cinco) dias e previu o pagamento de adicional de férias sobre a remuneração correspondente ao seu período (Lei Ordinária 396/2011, arts. 66 e 67), é evidente a incidência do acréscimo sobre todo o interregno. No caso em análise, extrai-se do documento “Recibo de Pagamento de Salário” trazido aos autos com a exordial, que a parte autora exerceu o cargo de "Professor(a)", bem como durante o período de 2017 a 2021, a mesma preencheu os requisitos da citada lei municipal para o gozo de férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias e seu terço constitucional (1/3). Logo, por força do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tenho que a parte autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A propósito, assim tem se posicionado o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca do tema: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - ADICIONAL SOBRE FÉRIAS DE 45 DIAS – LEI MUNICIPAL DE PARANATINGA (LEI No.533/2008) – ARTIGO 7o, XVII, DA CF – PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O estatuto legal que rege o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga (Lei Municipal n. 533/2008) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o professor, assim como sobre a garantia de um terço da remuneração sobre esse período. Portanto, como a legislação não abre lacuna à interpretação diversa, é devido o pagamento do adicional em questão sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias usufruídos pelo apelante. (N.U 0004507-93.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019).” Além disso, destaca-se que a Lei Municipal no 396/2011 intitulou sua Seção II de “Das Férias.” e previu no artigo 66 que o profissional da educação em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais de 45 dias para professores, sendo 15 dias ao fim do primeiro semestre previsto no calendário escolar e 30 dias após o encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar, de sorte que não é possível considerar qualquer dos períodos como sendo de natureza de “recesso escolar”, sob pena de violação ao princípio da legalidade, portanto, não merece prosperar a tese defensiva. Posto isto, o direito da requerente ao adicional de férias sobre o período integral de gozo de férias é cristalino. Portanto, considerando que a Lei Ordinária Municipal concedeu o período de férias anuais remuneradas aos professores, em efetivo exercício, de 45 (quarenta e cinco) dias, com, pelo menos, um terço a mais, deve o adicional ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Desta forma, considerando que a Lei Ordinária Municipal concedeu o período de férias anuais remuneradas aos professores, em efetivo exercício, de 45 (quarenta e cinco) dias, com, pelo menos, um terço a mais, bem como tendo a parte reclamante demonstrado o preenchimento dos requisitos nos anos de 2017 a 2021, deve o adicional ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. No que concerne ao pleito de declaração de prescrição quinquenal e litigância de má-fé, ressalta-se que não se aplicam ao presente caso. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento do terço constitucional, incidente sobre 15 (quinze) dias das férias vencidas, referente ao período de 2017 a 2021, com incidência de juros e correção na forma do Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Apuração dos valores devidos mediante simples cálculo aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009.”
3. Existirá interesse processual ou interesse de agir, sempre que houver a necessidade da via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo for útil.
4. O ajuizamento da ação coletiva, não obsta o ajuizamento de ação individual, logo, não há ocorrência do fenômeno processual da conexão.
5. O artigo 7o, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período.
6. No caso, a Lei no 396/2011 assegura aos professores férias de 45 (quarenta e cinco) dias, de acordo com o calendário escolar, e o terço constitucional incide sobre todo período.
7. Sobre o assunto, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.
8. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Deixo de condenar o Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001265-41.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional, Professor]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ANALIA CARDOSO FACHIANO - CPF: 862.564.324-87 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023